Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO REALIZADO ANTERIORMENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA. ART. 523, § 1o, DO CPC. MANUTENÇÃO DOS ATOS JÁ PRATICADOS. Não deve ser conhecido o pedido que não foi submetido ao Juízo de origem, por configurar supressão de instância. Não há motivo para devolver os depósitos realizados nos autos, quando caracterizam pagamentos efetuados antes do processamento da recuperação judicial, já incorporados à esfera jurídica do credor. O crédito do exequente, neste caso, não consiste no total original da dívida, mas, sim, na diferença entre esta e os pagamentos realizados, devidamente atualizados. Deve ser mantida a incidência da multa prevista artigo 523, § 1o, Código de Processo Civil, pois a causa da sua aplicabilidade (não pagamento voluntário no prazo de 15 dias) ocorreu muito antes do pedido de recuperação judicial.